Tribunal: TJSP
Processo: 2229828-28.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Alimentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – TERCEIRA INTERESSADA - DECISÃO QUE DETERMINOU A PESQUISA DE ATIVOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DE SEU FILHO, DE MODO A APURAR SUA MOVIMENTAÇÃO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES – CONTAS CONJUNTAS - NÃO VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2229828-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ROSA
NADIR GIACHETO MANTOVANI, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a
VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL IV - LAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2229828-28.2020.8.26.0000 - Voto no 34386
2
MANDADO DE SEGURANÇA no 2229828-28.2020.8.26.0000
Ação :
Alimentos
Impetrante :
Rosa Nadir Giacheto Mantovani
Impetrada :
MM. Juíza de Direito da 3a Vara da Família e
Sucessões do F. R. Lapa
Litisconsortes: Guilherme Campanelli Mantovani (rep. por sua
mãe) e outro e Christian Luis Fernando
Giacheto Mantovani
VOTO No 34386
MANDADO DE SEGURANÇA
AÇÃO DE ALIMENTOS

TERCEIRA INTERESSADA - DECISÃO QUE DETERMINOU A
PESQUISA DE ATIVOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DE SEU
FILHO, DE MODO A APURAR SUA MOVIMENTAÇÃO NOS
ÚLTIMOS DOZE MESES
CONTAS CONJUNTAS - NÃO
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Rosa Nadir Giacheto Mantovani, terceira interessada, nos autos
da ação de alimentos ajuizada contra seu filho Christian Luis
Fernando Giacheto Mantovani, com o objetivo de impugnar
decisão proferida pela autoridade coatora, que, no seu entender,
afrontou seu direito líquido e certo, para determinar a pesquisa
de ativos nas contas bancárias de seu filho, de modo a apurar
sua movimentação nos últimos doze meses.
Alega a impetrante, em síntese, que cuidam-se de
contas conjuntas, das quais é a primeira titular, compartilhadas
com seus filhos e meramente administradas pelo filho Christian.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2229828-28.2020.8.26.0000 - Voto no 34386
3
Aduz que é absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico
que a impetrante, pessoa idosa, terceira alheia ao processo, seja
vítima de medidas impostas em uma relação processual da qual
não faz parte e ainda tem a possibilidade de ver-se exposta e ter
suas contas devassadas, em flagrante violação de sua vida
privada. Esclarece que os saldos existentes em referidas contas
pertencem exclusivamente à impetrante e que ainda que os
filhos constem como cotitulares, fazem-no exclusivamente para
auxiliar sua mãe. Pede, ao final, o deferimento de liminar e a
concessão da segurança.
Distribuído a este relator, os autos foram recebidos,
sem a concessão da liminar (fls. 40/41). Com informações (fls.
43) e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 49/52),
vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Como bem lançado pelo D. Procurador a r. decisão
atacada não determinou a quebra do sigilo bancário do
alimentante, mas sim a pesquisa no sistema Bacenjud sobre
eventuais contas existentes em nome daquele. A medida atacada
foi determinada para atender requerimento dos menores a fim de
levantar informações sobre a condição financeira do alimentante,
pois estes não têm acesso aos valores depositados em instituição
bancária em nome do alimentante. Em resposta Bacenjud a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2229828-28.2020.8.26.0000 - Voto no 34386
4
pesquisa apontou que o alimentante possui conta corrente
bancária, não havendo nela menção à terceira pessoa conforme se
extrai de fls. 19/21 dos autos.
Ademais, nas ações de alimentos os processos correm
em segredo de justiça, de modo que a impetrante está coberta pelo
sigilo previsto nos artigos 11 E 189 do Código de Processo Civil,
de modo que não se extrai violação do artigo, incisos XC e XII ,
da Constituição Federal.
A impetrante afirma que a conta lhe pertence com
exclusividade e o filho, o alimentante, é quem administra como
segundo titular.
Ocorre que, a conta conjunta bancária é denominada
solidária. Os cotitulares podem movimentar a totalidade dos
fundos
disponíveis
isoladamente,
sendo
franqueada
a
comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um
por força do disposto no artigo 265 do Código Civil, pois a
solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das
partes. Destarte, a exclusividade do patrimônio não é fato que vem
comprovado de maneira inequívoca, assim prescinde de prova
daquele que alega.
Por fim, a segurança deve ser denegada, pois não se
pode depreender de tal decisão qualquer ato teratológico, abuso de
poder ou manifesta ilegalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2229828-28.2020.8.26.0000 - Voto no 34386
5
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relato